Tribunal: STF
Processo: RE 88698
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TERRENOS RESERVADOS. MARGENS DE RIO
NAVEGAVEL. SÃO BENS PUBLICOS DOMINICAIS OS TERRENOS SITUADOS A
MARGEM DE CORRENTES NAVEGAVEIS, EM FAIXA DE QUINZE METROS DE
LARGURA, E, ASSIM, INSUSCETIVEIS DE INDENIZAÇÃO EM DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA OU INDIRETA (LEI N. 1.507, DE 26.09.1867, ART. 39; DECRETO N.
4.105, DE 22.02.1868, ART. 1, PAR. 4.; CÓDIGO DE ÁGUAS, DECRETO N.
24.643, DE 10.07.34, ARTS. 11 E 14; SÚMULA 479). PROCESSUAL.
INDENIZAÇÃO NÃO PEDIDA NA INICIAL, RELATIVA A FAIXA MARGINAL AO RIO,
MAS INCLUIDA NO TOTAL DA INDENIZAÇÃO, PELA PERICIA E PELAS DECISÕES
DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. DECISÃO ULTRA PETITA. NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 460 DO CPC.